Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717741-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Terezinha Cristina Firmino da Cruz Agravado: Itamar Evaristo Lopes Junior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Cristina Firmino da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras -DF nos autos do processo no 0701875-97.2021.8.07.0020. A concessão da gratuidade de justiça é admitida, desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, nos moldes do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre, nos presentes autos, a alegada condição de hipossuficiência econômica ou providencie o pagamento do valor do preparo. Brasília - DF, 7 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator